Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-63.2017.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001327-63.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), TRANSPORTADORA QUIRINO LTDA - CNPJ: 09.439.991/0001-88 (APELANTE), CLECIANO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 971.854.501-87 (APELANTE), JOZIANO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 985.408.151-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TRANSPORTADORA QUIRINO LTDA - CNPJ: 09.439.991/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECIANO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 971.854.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIANO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 985.408.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA 143 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.002 STF – RECURSO PROVIDO.

Cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação.

No julgamento do REsp nº 1.111.002, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), o STJ pacificou o entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Considerando que houve reconhecimento do cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Em atenção ao julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Execução Fiscal que julgou extinta a ação sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

A apelante aduz que, tendo havido a desistência da ação após a citação da executada e apresentação de defesa pela DPE/MT, o exequente deve arcar com o ônus dos honorários advocatícios sucumbenciais (Súmula n. 153 do STJ).

Assevera a possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, conforme Tema n. 129 do STJ e Tema n. 1002 do STF.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, assim, condenar o Estado de Mato Grosso ao
pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 225250152, refutando os argumentos da apelação e pugnando pela manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal pela perda do interesse processual, sem fixar honorários advocatícios, argumentando pela inaplicabilidade do art. 26, da Lei 6.830/80 ao caso concreto.

A execução fiscal foi ajuizada em 2017 e visava o recebimento de crédito tributário referente ao ICMS, representado pela CDA nº 20171677, no valor de $ 32.918,50 (trinta e dois mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

O executado foi citado por edital e a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou manifestação em id. 225249190.

O Estado apelado informou que o cancelamento da CDA e pugnou pela extinção do processo, nos termos do artigo 26 da LEF (id. 225249194).

Na sequência, o Juiz
a quo
julgou extinto o processo pela perda superveniente do interesse processual, sem ônus para as partes (id. 225249196).

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos.

Portanto, a mencionada legislação (artigo 26 da LEF) deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Ademais, dispõe o art. 90 do CPC que, quando proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública noticiou a desistência e requereu a extinção da presente ação, em 30/08/2023, ou seja, depois da citação por edital e da apresentação de manifestação da parte executada assistida pela Defensoria Pública.

Razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
" (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

De igual modo é o Tema repetitivo nº 143 do Superior Tribunal de Justiça, como cito a tese firmada: “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.
”.

Nesse contexto, também, é
o entendimento do E. TJ/RS:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXCUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS, NA FORMA DO ART. 26 DA LEI 6830/80. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do CEJUR/DPGE-RJ. 2. O Município de Nova Friburgo ajuizou execução fiscal em face da devedora, visando a percepção de débito tributário referente a ISS.
3. A executada foi citada, tendo se manifestado nos autos, por intermédio da Defensoria Pública
, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado. 4. Ato contínuo, foi proferida a sentença extinguindo a execução, ante a informação de que houve o cancelamento do débito. 5. A extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa,
enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência. REsp nº 1.111.002, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143 do STJ). 6. Considerando que a Fazenda Pública Municipal informou ao Juízo de primeiro grau sobre o cancelamento da CDA após a manifestação da executada, deve ser afastada a incidência do artigo 26 da Lei 6.830/80.

7. A Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, tendo cancelado do débito sem informar o motivo, após a citação e do comparecimento da executada aos autos.
8. Cabível, dessa forma, a condenação do Município de Nova Friburgo ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 9. Recurso provido para reformar, parcialmente, a sentença e condenar o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0031789-42.2016.8.19.0037 202400113014, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 02/05/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2024)
.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Outrossim, considerando que a Fazenda Pública cancelou administrativamente a CDA nº 20171677, o valor do honorários fixado devem ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, em consonância com o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC
. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.”
(N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Destaca-se ainda, que este Tribunal havia firmado entendimento de que os
honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

No entanto, recentemente
o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do
RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), firmou entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, vejamos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido é este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as

3. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

4. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.”
(N.U 1006731-42.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, assim, condenar o Estado apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
reduzido pela metade,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I c/c o artigo 90, § 4º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024